Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-77.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001359-77.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Escolaridade, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ARISTIDES JANUARIO DA COSTA NETO - CPF: 362.297.761-20 (IMPETRANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (AGRAVADO), DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA DRE METROPOLITANO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONCURSO PÚBLICO
.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
.
HABILITAÇÃO EM HISTÓRIA
.
NEGATIVA DE POSSE
.
DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM FILOSOFIA COM REGISTRO PROFISSIONAL EXPEDIDO PELO MEC AUTORIZANDO O MAGISTÉRIO EM HISTÓRIA
.

VINCULAÇÃO AO EDITAL
.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E RAZOÁVEL DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS
.
HABILITAÇÃO LEGAL
COMPROVADA
.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Embora o edital constitua a lei interna do concurso público, sua interpretação deve observar a finalidade da exigência de escolaridade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a comprovação material da habilitação legal para o exercício do cargo.

2.
Comprovado que o candidato possui registro profissional expedido pelo Ministério da Educação, conferindo-lhe habilitação expressa para lecionar História, não se mostra razoável a negativa de posse fundada exclusivamente na nomenclatura do diploma apresentado.

3.

A Lei n
.
º 14.038/2020 possui caráter meramente corroborativo da aptidão profissional invocada, não constituindo fundamento autônomo para afastar requisito
editalício, prevalecendo, no caso, o registro profissional expedido pelo MEC e a habilitação legal nele certificada
.

4
.

Segurança concedida para anular o Termo de Negativa de Posse n
.
º 003/2026 e determinar a investidura do impetrante, com efeitos funcionais e administrativos, observada a efetiva prestação do serviço para fins remuneratórios
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colenda Turma
:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR”
impetrado por
ARISTIDES JANUÁRIO DA COSTA NETO
,contra ato
administrativo
apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO e
pel
o DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃODA DRE METROPOLITAN
A
,
consubstanciado
“
no Termo de Negativa de Posse nº 003/2026
.”.

A impetrante
circunstancia
que,
“(...)
prestou Concurso Público para o cargo de Professor da Educação Básica – Habilitação: História, regido pelo Edital nº 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT, submetendo-se a todas as etapas previstas no instrumento convocatório
.

Após lograr êxito em todas as fases de Provas Objetiva, Prova Discursiva, Prova
Prática, Avaliação de Títulos e Perícia Médica), obteve classificação em 8º lugar, conforme Ato de Nomeação nº 2.514/2025, publicado no Diário Oficial em 22/12/2025.
”

Narra

que

a
pós lograr êxito em todas as fases do certame e ser devidamente nomeado, teve sua posse obstada pela Comissão Especial de Posse sob o fundamento exclusivo de que sua graduação em Filosofia não atenderia ao requisito editalício de licenciatura plena em História.

Aduz que, após regularmente convocado para a posse,
“compareceu à DRE Metropolitano em 16 de janeiro de 2026, portando toda a documentação exigida pelo edital, inclusive o Laudo Médico Pericial que o declarou APTO para o exercício do cargo”.

Afirma que atendeu com o disposto no item 3.4 do Edital, que
“determina o cumprimento dos requisitos básicos e complementares previstos para o ato da posse, dentre os quais se
inclui
a apresentação do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Superior, conforme fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado por meio da apresentação do original e cópia do respectivo documento”.

Noticia
que
“foi surpreendido com o Termo de Negativa de Posse nº 003/2026, emitido pela Comissão
Especial de Posse, sob a justificativa exclusiva de que seu Diploma de Graduação em Filosofia não atenderia ao requisito de
‘
Licenciatura Plena em História
’
".

Alega que
,

“tal ato coator desconsidera por completo que o Impetrante possui Registro Profissional Definitivo expedido pelo Ministério da Educação (Reg. LP 9600844/DEMEC/MS, de 21/08/1996), emitido sob a vigência da Portaria Ministerial nº 399/1989, que lhe confere habilitação legal expressa para lecionar HISTÓRIA, Filosofia e Psicologia em todo o território nacional
”
,
possui
ndo, assim,
habilitação legal expressa para lecionar a disciplina de História em todo o território nacional.

Destaca que, o ato coator desconsidera o seu Diploma
“emitido sob a égide da Lei nº 5.692/1971, que estruturava licenciaturas com habilitações múltiplas — lhe conferia formalmente habilitação em História, conforme registrado em seu histórico escolar”.

Ressalta, ainda, que
“os mesmos documentos apresentados no ato da posse já haviam sido integralmente analisados, aceitos e validados pela Comissão do Concurso, durante a etapa de Avaliação de Títulos, realizada em conformidade com o Edital. A Comissão, órgão competente para tal finalidade, atribuiu pontuação ao Impetrante,
consolidou o Resultado Definitivo da Avaliação de Títulos em 16/12/2025 e, posteriormente, o
Resultado Final
de Aprovados em 17/12/2025 — documentos que serviram de base direta para o Ato de Nomeação”
.

Por fim, reafirma que:
“a negativa de posse configura ato administrativo contraditório, supletivo e revisor, praticado por setor administrativo absolutamente incompetente para reavaliar títulos ou rediscutir a habilitação já examinada pela Comissão do Concurso”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
1. A concessão de MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Negativa de Posse nº 003/2026, ordenando às Autoridades Coatoras que procedam à IMEDIATA POSSE do Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica (História), expedindo-se os documentos necessários ao seu Efetivo Exercício, garantindo-lhe a participação na atribuição de aulas com escolhas de turmas, prevista para o dia 22/01/2026;

2. Subsidiariamente, ainda em sede de liminar, caso Vossa Excelência entenda não ser o momento para a posse imediata, requer seja determinada a RESERVA DE VAGA em nome do Impetrante, bem como o bloqueio das aulas que lhe seriam atribuídas segundo sua classificação, impedindo que sejam ofertadas a candidatos em posição inferior ou a contratados temporários, até o julgamento final do writ,
evitandose
prejuízo funcional e financeiro irreversível.

3. A notificação das Autoridades Coatoras para prestarem informações no prazo legal;

4. A ciência do órgão de representação judicial da Pessoa Jurídica interessada, qual seja, o Estado de Mato Grosso, para que, querendo, ingresse no feito;

5. A oitiva do Ilustre Representante do Ministério Público, nos termos da legislação aplicável;

6. No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA SEGURANÇA confirmando-se a liminar e reconhecendo-se a plena validade da habilitação do Impetrante para o cargo de Professor de Educação Básica – História, com
a consequente manutenção de todos os efeitos funcionais decorrentes da posse.
”.

O pedido liminar foi
indeferido

(ID.
341317352
)
,
o que ensejou a interposição de Agravo Interno pelo impetrante, no qual reitera a urgência da medida em razão do cronograma de atribuição de aulas e aponta a existência de comportamento contraditório da Administração Pública.

Consigna-se que a autoridade coatora, apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID.

351315356
.

A autoridade coatora
prestou informações (ID.
344682377
), pugnando pela denegação da
segurança,
sustentando
a legalidade do ato com base no princípio da vinculação ao edital e na autonomia administrativa para exigir formação específica
stricto sensu
na área de atuaçã
o.

A Proc
uradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da
ordem
, bem como
desprovimento do agravo interno
(ID.
349299357
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado
p
or
ARISTIDES JANUÁRIO DA COSTA NETO
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO e ao DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DRE METROPOLITANO
,
no Termo de Negativa de Posse n.º 003/2026
,
que impediu sua investidura no cargo de Professor de Educação Básica – Habilitação: História, sob a alegação de que sua formação em Filosofia não atenderia aos requisitos editalícios.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
habeas corpus
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Do exame dos autos, verifica-se que o Sr. ARISTIDES JANUÁRIO DA COSTA NETO foi nomeado para o cargo de “PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – HISTÓRIA”, DRE: METROPOLITANA, no Município de Cuiabá, MT, conforme o
Ato Governamental n.º 2.514/2025,
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.º 29.140, de 22.12.2025 (ID. 341187858 - Pág. 40).

Segundo o
Termo n.º 003/2026
, a negativa de posse teve como fundamento o
“fato de não apresentar no ato da posse os seguintes documentos: "Diploma de Graduação e Histórico Escolar na área de atuação",
conforme o edital do Concurso Público 001/2025 SEDUC/MT e exigência da IN n° 013/2023, no Art. 8º § 1º, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 15 de
Agosto
de 2023”
(ID. 341187863).

Com efeito, o
“CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS CONTIDAS NO QUADRO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO”,
regulamentado pelo Edital n.º 001/2025

-SEPLAG/SEDUC/MT, de 02.04.2025,
“visa ao preenchimento de
1.500 (mil e quinhentas)
vagas mais formação de cadastro de reserva para o cargo de
Professor da Educação Básica
, observado o prazo de validade deste certame”
(item 1.1 – ID. 341187852).

Já os itens 3 e 16 preveem os requisitos e os documentos necessários para a investidura no cargo, confira-se:

“
3. DO CARGO

(...)

3.4 Os requisitos básicos, a remuneração inicial, atribuições e os vencimentos estão definidos no Anexo II e III deste Edital, além do atendimento aos seguintes requisitos:

(...)

h) possuir os requisitos exigidos para o exercício das atribuições legais do respectivo cargo, conforme mencionado neste Edital;

(...)

n) apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Superior, conforme subitem 3.4, fornecido por instituição de ensino, reconhecido pelo Ministério de Educação, comprovado por meio de apresentação de original e cópia do respectivo documento;

(...)

3.5 Os requisitos para ingresso no cargo deverão ser comprovados na data da posse. (...)

3.9 Será tornada sem efeito a nomeação de candidato que não preencher os requisitos exigidos para investidura no cargo

16. DO
RESULTADO FINAL
E HOMOLOGAÇÃO

(...)

16.3 O candidato, além de atender aos requisitos exigidos no subitem 3.4 deste Edital, devera apresentar, necessariamente, no ato da posse, os documentos e certidões exigidas pela Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso, conforme Anexo IX.

16.4 O candidato, além de atender aos requisitos exigidos neste edital, devera apresentar, necessariamente, no ato da posse, os documentos e certidões exigidos pela Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão - SEPLAG-MT, bem como os exames e documentos relacionados na Instrução Normativa Conjunta nº 003/2023/SEPLAG/MTPREV e Instrução Normativa nº 013/2023/SEPLAG.

16.4.1 A SEPLAG-MT e o MTPREV poderão solicitar outros documentos complementares.

(...)

16.5 O candidato que não atender aos requisitos do subitem 3.4 deste Edital será excluído automaticamente deste Concurso Público, perdendo seu direito à vaga e ensejando na nomeação do próximo candidato na lista de classificação.

O ANEXO II - CARGO/HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, REQUISITOS, HORAS SEMANAIS E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS dispõe que (ID. 341187852 – Pág. 41):

A
Instrução Normativa n.º 013/2023/SEPLAG,
que dispõe sobre os procedimentos para a investidura de candidatos nomeados em concurso público para cargo efetivo na Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelece:

“
Art.

3º
O membro da Comissão de Posse, instituída por meio de portaria, analisará e, estando em conformidade com os requisitos legais, validará todos os documentos exigidos no edital do respectivo concurso público e desta Instrução Normativa, sendo a veracidade da documentação apresentada pelo candidato nomeado de sua inteira responsabilidade.

Art.

7º
Será expedido o Termo de Negativa de Posse, impedindo o candidato nomeado de ser empossado, quando:

I -
não
apresentar os documentos especificados no Anexo Único;

(...)

§ 2
º
Expedido o Termo de Negativa de Posse será providenciada a publicação do ato tornando sem efeito a nomeação.

Art. 8º
Os certificados ou diplomas de comprovação de conclusão dos cursos de formação de ensino fundamental, ensino médio, cursos técnicos de nível médio, especialização de nível técnico, ensino superior e pós-graduação (
lato sensu
ou
stricto sensu
) somente serão aceitos se expedidos ou convalidados por instituições de ensino de cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC, ou órgão por este delegado.

§ 1º Os diplomas e certificados dos cursos exigidos no Edital do concurso devem estar acompanhados do respectivo histórico escolar com data da colação de grau e possuir, pelo menos, os seguintes requisitos obrigatórios:

I -
nome
do estabelecimento, órgão ou entidade responsável pela promoção do curso e CNPJ;

II -
nome completo
do candidato nomeado;

III - nome do curso;

IV -
data
de início e término (período de realização);

V -
carga
horária do curso;

VI -
portaria
de reconhecimento do curso, constando o número e data da publicação no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial da União, nos casos em que a legislação exigir;

VII - assinatura do responsável pela expedição do diploma ou certificado, com identificação legível da autoridade;

VIII - data e local de expedição (data posterior da conclusão do curso).”

É cediço,
que o edital é a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Todavia, essa vinculação não autoriza interpretação puramente literal ou desproporcional das cláusulas editalícias, especialmente quando a finalidade da exigência
,
comprovação de habilitação legal e técnica para o exercício do cargo
,
encontra-se plenamente atendida por documento oficial expedido pelo órgão federal competente.

Na hipótese dos autos
, a exigência editalícia de formação para o cargo de Professor de Educação
Básica
(
História
)
deve ser interpretada à
luz da finalidade pública que a justifica:
assegurar que o candidato possua habilitação legal para o magistério da disciplina.

Do exame aos autos, verifica-se que a parte impetrante demonstrou possuir habilitação legal para lecionar as disciplinas de Filosofia, Psicologia e História em todo o território nacional, conforme documento denominado “Registro Profissional MS1996” (ID. 341187856). O referido registro foi expedido, em
21.08.1996
, pela Coordenação de Unidades Regionais do Ministério da Educação e do Desporto (DEMEC/MS), sob o n.º LP 9600844, constando a aptidão para o exercício da docência.

Observa-se, ainda, que o registro profissional foi concedido com fundamento na Portaria Ministerial n.º 399/1989 do Ministério da Educação, a qual previa, em seu art. 1.º, inciso XIII, que:
“Aos licenciados em Filosofia (licenciatura plena) seriam conferidos registros nas disciplinas de Filosofia (2º grau), Psicologia e Sociologia (2º grau) e
História (1º e 2º graus)”.

Em complemento, o impetrante acostou aos autos o Diploma de Licenciatura Plena em Filosofia (ID. 341187853) e o respectivo histórico escolar (ID. 341187854)

emitido
s
pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (FUCMT).
Os documentos demonstram que o impetrante concluiu o curso de Filosofia em
12.12.1989
, tendo o diploma sido regularmente registrado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em 21.03.1990, nos termos da Portaria MEC/DAU n.º 71, de 21.10.1977.

Cabe destacar
que a estrutura curricular da época, regida pela Lei Federal n.º 5.692, de 11.08.1971,
posteriormente revogada pela Lei n.º 9.394, de 20.12.1996,
previa núcleos comuns de formação pedagógica e técnica que permitiam essa formação multidisciplinar. Assim, o impetrante não possui apenas diploma em área correlata, mas habilitação legal direta e expressa para a disciplina de História, reconhecida pela União e amparada pelo registro profissional regularmente expedido.

Portanto, à época em que o impetrante concluiu sua graduação, em
1
2
.12.1989
(ID.

341187853), a legislação educacional admitia
que licenciados em áreas afins das ciências humanas obtivessem habilitações múltiplas, desde que observados os requisitos curriculares e de estágio supervisionado.

Consta, ainda, no histórico acadêmico apresentado, observação expressa de que o impetrante, na condição de licenciado em Filosofia, cumpriu estágio supervisionado nas disciplinas de Filosofia, Psicologia e História, circunstância que reforça o caráter multidisciplinar da formação então vigente e a compatibilidade da habilitação obtida com a docência na disciplina de História. (ID. 341187854 - Pág. 4).

Ademais, a superveniente da Lei n.º 14.038,
de 17.08.2020,

que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Historiador, ratifica em seu art. 3.º, inciso V, a habilitação daqueles que, embora diplomados em outras áreas, já exerciam ou possuíam habilitação para o magistério da disciplina de História, nos seguintes termos:

“Art. 3º - O exercício da profissão de Historiador, em todo o território nacional, é assegurado aos:

(...)

V -
profissionais
diplomados em outras áreas que tenham exercido, comprovadamente, há mais de 5 (cinco) anos, a profissão de Historiador, a contar da data da promulgação desta Lei
”
.

Registre-se, contudo, que a mencionada legislação não é utilizada, no presente caso, como argumento autônomo para afastar a regra editalícia ou criar habilitação docente superveniente. Sua referência possui caráter meramente corroborativo da trajetória acadêmica e profissional do impetrante.

O fundamento determinante para o reconhecimento da habilitação reside no registro profissional expedido pelo Ministério da Educação, sob a égide da normativa educacional então vigente, no qual consta expressamente a aptidão para lecionar História.

Assim, a controvérsia não se resolve pela aplicação retroativa da Lei n.º 14.038/2020, mas pela eficácia jurídica de ato administrativo federal anterior, específico e regularmente emitido.

Dessa forma, o registro profissional expedido pelo Ministério da Educação, no qual consta habilitação expressa para a docência da disciplina de História (ID. 345953394), constitui elemento relevante à comprovação da aptidão técnica do impetrante.

Nessa perspectiva, o apego exclusivo à nomenclatura formal do diploma, em detrimento da habilitação material reconhecida por órgão federal competente, revela formalismo excessivo e potencial afronta aos princípios da razoabilidade e da finalidade administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a comprovação material da qualificação exigida deve prevalecer sobre formalidades meramente instrumentais, especialmente quando demonstrada, por documentos idôneos, a aptidão técnica do candidato para o exercício do cargo, confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se m harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que,
"ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma
.

Precedentes:
REsp.
1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
14.03.2011." (
AgInt
no
AREsp
415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017,
DJe
28/6/2017). 2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2305356 AP 2023/0061196-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/202
3). Grifo nosso.

A orientação jurisprudencial prestigia a finalidade substancial do requisito editalício, afastando formalismos excessivos que não acrescentem utilidade à aferição da capacidade profissional do candidato.

Embora o precedente mencionado trate de hipótese envolvendo formação superior correlata à exigida no edital, sua
ratio

decidendi
mostra-se aplicável ao caso concreto, na medida em que afasta interpretação estritamente formal da exigência de qualificação profissional, privilegiando a efetiva aptidão técnica e a habilitação legalmente certificada para o exercício das funções públicas.

Salienta-se que, não se está afastando a exigência editalícia de habilitação em História, mas reconhecendo que o Impetrante demonstrou documentalmente possuir habilitação legal específica para a docência da disciplina, certificada pelo órgão federal competente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.094, fixou a tese no sentido de que
“O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse
título
mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”.
(STJ, REsp 1898186/CE, Relator: Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, Data de Julgamento 22.09.2021).

Nesse sentido, este Tribunal já reconheceu a ilegalidade da negativa de posse fundada exclusivamente na ausência de diploma técnico quando o candidato possui formação superior correlata e compatível com as atribuições do cargo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE. EXIGÊNCIA DE CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM ZOOTECNIA. ÁREA CORRELATA. COMPATIBILIDADE MATERIAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato consubstanciado na negativa de posse no cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o diploma de nível superior em Zootecnia supre a exigência editalícia de formação técnica em Agropecuária como requisito para investidura no cargo público.

III. Razões de decidir

3. O edital possui força vinculante, mas sua interpretação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, evitando formalismo excessivo.

4. A exigência de escolaridade tem finalidade instrumental de assegurar qualificação técnica mínima, devendo ser interpretada conforme a compatibilidade entre a formação do candidato e as atribuições do cargo.

5. O curso de Zootecnia integra as ciências agrárias e apresenta correlação material com as atividades de defesa agropecuária, especialmente no âmbito da produção e sanidade animal, nos termos da Lei nº 5.550/1968.

6. A jurisprudência do STJ, Tema Repetitivo nº 1.094, admite a investidura em cargo público quando o candidato possui formação superior correlata à exigida no edital, desde que haja pertinência entre a formação e as atribuições do cargo.

7. A negativa de posse fundada exclusivamente na ausência de certificado técnico, sem demonstração de incompatibilidade entre a formação superior e o cargo, configura interpretação restritiva e ilegal do edital.

8. Comprovada a correlação entre a formação acadêmica e as atribuições do cargo, evidencia-se o direito líquido e certo à posse.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
“1. A exigência editalícia de escolaridade deve ser interpretada conforme sua finalidade, admitindo-se o atendimento por formação superior correlata. 2. É ilegal a negativa de posse fundada exclusivamente na ausência de diploma técnico quando comprovada a compatibilidade entre a formação superior do candidato e as atribuições do cargo.”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 5.550/1968.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 12.8.2024; STJ, REsp 1898186/CE, relator Ministro Og Fernandes, 1ª Seção, j. 22.9.2021; TJ/MT, RN 1010466-90.2024.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026.

(TJ-MT 1048336-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2026,
Publicado
no DJE 11/05/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CURSO TÉCNICO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR NA MESMA ÁREA PROFISSIONAL. FORMALISMO EXCESSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1094 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Técnico em Patologia Clínica e Laboratório do Município de Cuiabá. O impetrante, aprovado em 10º lugar, teve a posse negada sob o fundamento de que apresentou diploma de Bacharelado em Biomedicina com habilitação em Patologia Clínica, e não diploma de curso técnico em análises clínicas exigido no edital. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo que obstou a posse do candidato, por entender que a formação superior apresentada não apenas satisfaz, mas supera a qualificação exigida no edital, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1094.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato aprovado em concurso público que, embora não possua o diploma técnico expressamente previsto no edital, apresenta diploma de nível superior na mesma área profissional, com qualificação técnica equivalente ou superior.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, constituindo a lei interna do certame. Contudo, a interpretação de suas cláusulas deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade administrativa, que impedem a adoção de formalismo incompatível com o interesse público.

4. A exigência de escolaridade em concurso público tem como finalidade assegurar que o candidato possua aptidão técnica para o desempenho das atribuições do cargo. A apresentação de diploma de nível superior na mesma área profissional demonstra qualificação técnica que abrange e supera aquela conferida por curso técnico.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.888.049/CE sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1094), firmou entendimento de que o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo cujo edital exija curso técnico quando possuir diploma de nível superior na mesma área profissional
.

6. No caso concreto, o impetrante comprovou ser bacharel em Biomedicina, com habilitação específica em Patologia Clínica (Análises Clínicas) e inscrição no conselho profissional competente, circunstância que evidencia a plena adequação de sua qualificação às atribuições do cargo.

7. A negativa de posse fundada exclusivamente na ausência de diploma técnico, desconsiderando a qualificação superior do candidato e o precedente vinculante do STJ, configura ato administrativo ilegal e desarrazoado, apto a justificar a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese.

8. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado em concurso público pode tomar posse em cargo que exige curso técnico quando apresentar diploma de nível superior na mesma área profissional.
2. A recusa de posse fundada em interpretação literal do edital, desconsiderando qualificação superior do candidato e precedente vinculante do STJ, caracteriza ato administrativo ilegal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.888.049/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 08.09.2021 (Tema 1094).

(TJ-MT 1010466-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA POSSE – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – EXTRAVIO DE DOCUMENTO – EXCESSO DE FORMALISMO – DIREITO À NOMEAÇÃO – APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Embora o edital seja a lei do concurso e a adoção de critérios de seleção se encontre dentro do poder discricionário da Administração, há de se observar o princípio da razoabilidade, sob pena das regras se tornarem
inócuas
. 2. Ordem concedida. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10142068220248110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/09/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/
2024)
-
Grifo nosso.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONCEDO A SEGURANÇA

para declarar a nulidade do Termo de Negativa de Posse n.º 003/2026 e, por conseguinte, determinar sua investidura no cargo de Professor da Educação Básica – Habilitação: História.

DECLARO
prejudicado o Agravo Interno de ID 341443862.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026